Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em junho de 2020, esta Relatoria deferiu o pedido de conversão em renda dos depósitos judiciais realizados pelas recorrentes Vitoria Comércio de Moda EIRELI (competências 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019) e Century Comércio de Moda EIRELI (competência 10/2018), a fim de saldar obrigações remanescentes dos parcelamentos tributários firmados com o Distrito Federal (ID 17107033). Para viabilizar a movimentação dos recursos, o ente público apresentou, no documento de ID 18180135, os dados das contas vinculadas à SEFAZ-DF, atendendo ao disposto no Despacho de ID 17851337. Não obstante determinada a realização da transferência (ID 18247123), o gerente da agência n. 1039 da Caixa Econômica Federal – instado a apontar os registros da aludida transação (ID 20056496 e ID 21775763) –, informa agora a sua inocorrência, sem qualquer justificativa para a inobservância do comando judicial (ID 22806327). Diante de tais circunstâncias, ratifico a ordem já proferida nestes autos: oficie-se a Caixa Econômica Federal, na pessoa do gerente da agência n. 1039 daquela instituição financeira, para que este promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência dos depósitos judiciais realizados pelas recorrentes Vitoria Comércio de Moda EIRELI (competências 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019 – comprovantes acostados aos autos) e Century Comércio de Moda EIRELI (competência 10/2018 – comprovantes acostados aos autos) para uma das contas indicadas pelo Distrito Federal, especificando a este juízo data, quantia e conta de destino (mediante juntada dos respectivos comprovantes). Caso não comprovada a realização da transferência no prazo supracitado, incidirá a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Providencie a Secretaria da 2a Turma Cível o acesso a todos os documentos necessários ao cumprimento da medida determinada (relativos à ordem de conversão e transferência; aos dados bancários do Distrito Federal; aos depósitos judiciais apontados). Após, intime-se o Distrito Federal, para comprovação do abatimento. Confiro a esta decisão os efeitos de mandado. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator